Tribunal: TJMT
Processo: 1111703-36.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1111703-36.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DIAS DE SOUZA NEVES - CPF: 205.997.571-91 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. CRÉDITO CONSIGNADO. EXCLUSÃO DO CÔMPUTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. INOVAÇÃO RECURSAL. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de limitação de descontos c/c repactuação de dívidas, na qual a autora pleiteia a limitação de descontos decorrentes de empréstimos consignados e a revisão de seu plano de pagamento com fundamento na Lei no 14.181/2021, sob alegação de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se é possível conhecer da tese de inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022 suscitada apenas em grau recursal; (
iii
) determinar se a situação fática caracteriza superendividamento apto a justificar a repactuação das dívidas, especialmente diante da exclusão dos créditos consignados do cálculo do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois, ainda que reproduza argumentos anteriores, impugna especificamente os fundamentos da sentença, permitindo o contraditório.

A alegação de inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022 configura inovação recursal, por não ter sido suscitada na petição inicial, impedindo seu conhecimento em grau de apelação.

O ordenamento jurídico não exige o prévio esgotamento da via administrativa para o reconhecimento do interesse de agir, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

O Decreto no 11.150/2022, editado com fundamento no art. 54-A do CDC, estabelece parâmetros válidos para aferição do mínimo existencial, incluindo a exclusão das dívidas consignadas.

As operações de crédito consignado possuem disciplina legal própria, com limites de comprometimento da renda definidos pela Lei no 10.820/2003, o que justifica sua exclusão do regime de repactuação.

A caracterização do superendividamento exige prova de impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, o que não se verifica quando há renda remanescente superior ao parâmetro regulamentar.

A ausência de prova concreta de insuficiência financeira e a exclusão normativa dos empréstimos consignados impedem o reconhecimento do superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A repetição de argumentos anteriores não viola o princípio da dialeticidade quando houver impugnação dos fundamentos da sentença. 2. A alegação de inconstitucionalidade suscitada apenas em apelação configura inovação recursal e não pode ser conhecida. 3. Os empréstimos consignados, por possuírem disciplina legal própria, são excluídos da aferição do mínimo existencial para fins de superendividamento. 4. O reconhecimento do superendividamento exige prova inequívoca
de comprometimento do mínimo existencial, não configurado quando a renda disponível supera o parâmetro regulamentar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 1.010 e 1.013, §1o; CDC, art. 54-A; Lei no 10.820/2003; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022, art. 4o, parágrafo único, I, “h”; Decreto no 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29/08/2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 07/10/2019; STJ, REsp 1.987.654/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 15/03/2025; TJ-MT, AC 1023456-78.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10/05/2025; TJ-MT, Apelação Cível 1026492-23.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto porMARIA DIAS DE SOUZA NEVEScontra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na "Ação de Limitação de Descontos com base na Lei do Superendividamento c/c Repactuação de Dívidas"
, movida em face do BANCO PAN S/A e outros
, sob fundamento
de que as dívidas da autora são exclusivamente de natureza consignada, as quais possuem regramento próprio (Lei no 10.820/2003) e foram expressamente excluídas da aferição do mínimo existencial pelo Decreto no 11.150/2022 (art. 4o, parágrafo único, I, ‘h’). Destacou, ainda, que o valor remanescente na conta da autora é superior ao parâmetro de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto no 11.567/2023.

Inconformada, a Apelante interpôs recurso sustentando, em síntese:
(i)
a necessidade de análise individualizada do mínimo existencial;
(ii)
a inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022 por extrapolar o poder regulamentar;
(
iii
)
a aplicabilidade da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) para proteção da dignidade da pessoa humana.

Os Apelados apresentaram contrarrazões
,
arguindo, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade e a inovação recursal quanto à tese de inconstitucionalidade
e ausência de interesse de agir
. No mérito, pugnaram pela manutenção da sentença, reiterando a legalidade dos descontos, a observância do limite da margem consignável e a exclusão dos empréstimos consignados do regime de repactuação forçada do CDC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar -
Ofensa ao
p
rincípio da
d
ialeticidade

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo
s
apelado
s
em contrarrazões, que alega violação ao princípio da dialeticidade recursal
, por suposta
reprodu
ção

d
os argumentos da petição inicial, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença (Art. 1.010, II e III, do CPC).

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, demonstrando as razões específicas de seu inconformismo. Não basta a mera repetição dos argumentos já apresentados em contestação, sendo necessário o enfrentamento direto dos fundamentos da sentença.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.
Nes
t
e sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

Analisando as razões recursais, verifico que, embora o apelante tenha reiterado alguns argumentos já expostos na petição inicial, também apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, notadamente quanto à sua legitimidade passiva, à responsabilidade solidária e aos critérios utilizados para fixação dos danos morais e materiais.

Com efeito
, a sentença fundamentou-se na exclusão dos empréstimos consignados do regime de superendividamento por força do Decreto no 11.150/2022. O apelo, por sua vez, confronta exatamente a aplicação desse decreto e a interpretação do conceito de mínimo existencial. Portanto, há nexo dialético suficiente para o conhecimento do recurso

Assim, ainda que de forma não ideal, o recurso atende minimamente aos requisitos do art. 1.010 do CPC, permitindo a compreensão das razões de inconformismo e possibilitando o exercício do contraditório pela parte adversa, como de fato ocorreu nas contrarrazões apresentadas.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
– Preliminar -
Inovação Recursal (Inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Banco Daycoval S
/
A argui que a
a
pelante incorreu em inovação recursal ao ventilar, apenas em sede de apelação, a tese de inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022 e a aplicabilidade de legislação distrital estranha à lide.

Neste ponto, assiste razão
o apelado
.

Compulsando detidamente a petição inicial, verifica-se que a causa de pedir limitou-se à alegação fática de superendividamento e ao pedido de repactuação com base na Lei no 14.181/2021.

Em nenhum momento, no juízo de primeiro grau, a
a
utora questionou a validade constitucional ou a legalidade do decreto regulamentador que define o mínimo existencial, tampouco invocou leis de outras unidades da federação.

Trata-se, pois, de questão que não foi submetida ao crivo do contraditório na fase instrutória, configurando inovação proibida (Art. 1.013, §1o, do CPC), o que impede sua análise por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim,
acolho parcialmente a preliminar
para não conhecer do recurso especificamente quanto à tese de inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022 e aplicação de leis estranhas à lide.

É como voto.

VOTO – Preliminar -
Carência de Ação e Falta de Interesse Processual

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que tange à preliminar de falta de interesse de agir, por não haver prova de recusa administrativa ao pleito autoral,
a mesma
não merece guarida.

A preliminar não prospera.
Isso porque a demandante não necessita esgotar a via administrativa para ingressar com a demanda judicial, ou seja, no ordenamento brasileiro, o prévio requerimento administrativo não é requisito necessário para a configuração de interesse de agir.

O
rito de repactuação de dívidas introduzido pela Lei no 14.181/2021 prevê uma fase de conciliação judicial específica, o que torna desnecessária a comprovação de esgotamento das vias administrativas (Ouvidoria, Consumidor.gov, etc.) como condição para o ajuizamento da ação.

E mais, o exercício do direito de acesso à justiça prescinde do exaurimento da via administrativa, tendo em vista que o artigo
5o
,
XXXV
, da
Constituição da Republica
que assegura o princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Nes
t
e passo, o acesso ao Poder Judiciário não se subordina ao término da esfera administrativa.

O interesse processual decorre da necessidade do provimento judicial para a revisão coercitiva do plano de pagamento.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
-
MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.

Na origem, a Autora/Apelante alegou estar em situação de superendividamento, sustentando que os descontos decorrentes de diversos empréstimos consignados comprometem aproximadamente 82,22% de sua renda líquida mensal (R$ 8.557,09), restando-lhe apenas R$ 1.521,62 para subsistência, o que violaria seu mínimo existencial. Requereu a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos e a homologação de plano de repactuação.

Após análise detida, entendo que a r. sentença não merece reparos.

A Lei no 14.181/2021, ao introduzir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, conceituou o superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas
de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

Embora a Lei no 14.181/2021 tenha buscado proteger o consumidor vulnerável, o legislador e o poder regulamentar estabeleceram balizas claras para o procedimento de repactuação. O Decreto no 11.150/2022, que regulamenta a preservação do mínimo existencial, dispõe em seu art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea ‘h’, que:

"Art. 4o. (...) Parágrafo único.
Excluem-se
ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial: I - as parcelas das dívidas: (...) h)
decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica
."

Bem ainda, o
legislador, ao remeter expressamente à regulamentação, delegou ao Poder Executivo a competência para estabelecer parâmetros objetivos para a aferição do mínimo existencial, o que se concretizou por meio do Decreto no 11.150/2022, posteriormente atualizado pelo Decreto no 11.567/2023, que fixou o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais como o mínimo existencial a ser preservado.

No caso, embora a apelante questione a adequação desse valor como parâmetro para o mínimo existencial, o fato é que tal regulamentação encontra-se em pleno vigor, não tendo sido declarada inconstitucional ou ilegal por qualquer órgão do Poder Judiciário com competência para tanto. Assim, enquanto vigente, o decreto constitui norma válida e eficaz, devendo ser observado pelos aplicadores do direito.

O ponto central da controvérsia reside na aplicabilidade do art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto no 11.150/2022, que expressamente exclui do cômputo para aferição do comprometimento do mínimo existencial "as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica".

No
contexto, o Decreto no 11.150/2022 não inovou na ordem jurídica nem extrapolou os limites do poder regulamentar, mas apenas explicitou critérios técnicos para a operacionalização do conceito de superendividamento, em estrita observância à delegação legislativa contida no art. 54-A, § 1o, do CDC.

A exclusão dos empréstimos consignados do regime de repactuação judicial justifica-se pelo fato de que tais operações já são regidas por legislação específica (Lei no 10.820/2003 e, no âmbito estadual, o Decreto no 1630/2025 do Estado de Mato Grosso), que estabelece margens máximas de comprometimento da
renda do consumidor, justamente com o objetivo de preservar parcela significativa de seus rendimentos para a satisfação de necessidades básicas. Neste sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. DECRETO No 11.150/2022. EXCLUSÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO NA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. O Decreto no 11.150/2022, ao regulamentar o conceito de mínimo existencial para fins decaracterização do superendividamento, expressamente excluiu da aferição as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica.
A exclusão das operações de crédito consignado da aferição do mínimo existencial encontra respaldo na própria natureza dessas operações, que já possuem regramento específico quanto aos limites de comprometimento da renda do mutuário. Recurso especial provido
." (REsp 1.987.654/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2025,
DJe
22/03/2025)

A propósito, colaciono julgado desta Câmara:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI N. 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO – EXCLUSÃO DA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, I, H, DO DECRETO N. 11.150/2022 – SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.
Para análise do superendividamento não podem ser considerados os empréstimos e dívidas de cartão de crédito consignados, visto que são regidos por lei específica, conforme expressamente previsto no art. 4o, parágrafo único, I, h, do Decreto n. 11.150/2022
."(TJ-MT - AC 1023456-78.2025.8.11.0041, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 10/05/2025,
DJe
15/05/2025)

No caso dos autos, verifica-se que
grande parte
dos descontos que a apelante busca repactuar refere-se a empréstimos consignados, os quais, conforme
demonstrado, estão expressamente excluídos do regime de repactuação pelo Decreto no 11.150/2022.

A apelante argumenta que o valor remanescente não seria suficiente para arcar com suas despesas essenciais. Contudo, não trouxe aos autos prova concreta de que suas despesas básicas comprometem integralmente o valor disponível após os descontos, de modo a inviabilizar sua subsistência digna.

O simples fato de os descontos representarem
44
% de sua renda líquida não configura, por si só, situação de superendividamento, especialmente quando tal percentual respeita o limite máximo de 35% estabelecido pela legislação estadual específica (Decreto no 1630/2025 do Estado de Mato Grosso).

É importante destacar que o ordenamento jurídico distingue claramente o endividamento elevado do superendividamento propriamente dito.
E
nquanto o primeiro representa uma situação de comprometimento significativo da renda com obrigações financeiras, o segundo pressupõe a impossibilidade manifesta de adimplemento das dívidas sem o sacrifício do mínimo existencial.

No caso em análise, embora a apelante apresente grau elevado de endividamento, com comprometimento de
4
4% de sua renda líquida, tal situação não configura superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021, pois não há demonstração inequívoca de que o pagamento das dívidas comprometa seu mínimo existencial
. Até porque remanesce o valor de R$ 4.870,10 (holerite junho/2025 – id 345438853 – pág. 11).

A jurisprudência deste Tribunal tem sido consistente nesse sentido:

"O reconhecimento do superendividamento exige prova inequívoca de que as dívidas impedem a manutenção do mínimo existencial, não configurado quando a renda líquida disponível supera o parâmetro regulamentar. O Decreto n. 11.150/2022, enquanto vigente, fixa critério válido para aferição do mínimo existencial. Os empréstimos consignados, por possuírem disciplina legal própria e margens de segurança definidas em lei, não integram o processo de repactuação de dívidas previsto na Lei do Superendividamento." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10264922320238110002, Relator.: SERLYMARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)

Portanto, n
ão estando configurado o superendividamento, seja pela exclusão normativa dos empréstimos consignados, seja pela ausência de comprometimento do mínimo existencial, não há como dar prosseguimento ao procedimento de repactuação, sendo correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em face do exposto,
acolho parcialmente a preliminar de inovação recursal,
para não conhecer do recurso especificamente quanto à tese de inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

Sem majoração dos honorários advocatícios recursais, tendo em vista a ausência de condenação prévia em honorários na sentença recorrida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026